Tribunal: STF
Processo: ARE 663860
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Trabalhista. 3. Ação anulatória. Acordo coletivo de trabalho firmado sem presença de sindicato obreiro. Declaração de nulidade pelo Tribunal de origem. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório para verificação da validade da negociação coletiva. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.